Tribunal: STF
Processo: HC 236221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO. LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO.HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2023, por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Vinícius Abraão Jorge de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 11.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 875.643/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e três corréus denunciados pela apontada prática, em 2.5.2020, dos crimes previstos no § 1º do art. 155 (furto simples praticado durante o repouso noturno) e nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas).



    3. Em 1º.12.2023, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Mairiporã/SP à pena de dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis 
dias-multa, como incurso nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto aos réus, não poderão recorrer em liberdade desta sentença. Realmente, não se mostra razoável dar a quem respondeu ao processo preso o direito de recorrer em liberdade, se lhe foi impingida pena reclusiva a ser cumprida em regime fechado. Ademais, pela ausência de demonstração de ocupação lícita, pela reincidência e pelos maus antecedentes, há probabilidade alta de soltos, voltarem a delinquir, o que constitui fundamento para a custódia cautelar” (e-doc.3). 



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 2328138-64.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a defesa questiona a manutenção da prisão preventiva com o advento da condenação em regime semiaberto, tendo sido a liminar indeferida pelo Desembargador Sérgio Coelho, nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    Os Drs. Mauro Atui Neto, Larissa Romano Ferreira da Rocha e Arthur Augusto Valladares Lopes Souza, Advogados, impetram a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de VINICIUS ABRAÃO JORGE DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mairiporã, que condenou o paciente à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, por ter incorrido no art. 155, § § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, vedado o recurso em liberdade 
(fls. 07/29). 



    Sustentam, em resumo, que a r. sentença, no que diz respeito à vedação do recurso em liberdade, carece de fundamentação idônea, pois é desproporcional e incompatível com o regime semiaberto, fixado no édito condenatório, bem como é contrária ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores. Informam, mais, que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o trâmite do processo. Requerem, assim, possa o paciente recorrer em liberdade, expedindo-se contramandado de prisão e/ou alvará de soltura. Subsidiariamente, requerem seja a ordem concedida de ofício. 



    Ora, as circunstâncias de fato e de direito trazidas à colação não evidenciam atendimento dos pressupostos cumulados típicos das cautelares. À medida que o juízo de cognição na presente fase revela-se extremamente restrito, a antecipação do mérito do habeas corpus exige que a ilegalidade do ato impugnado seja flagrante, de modo a justificar a imediata suspensão de seus efeitos, o que não se verifica no presente caso. Ademais, cuida-se de medida satisfativa, impossível de ser deferida em liminar, cabendo à Colenda Turma Julgadora a análise da questão em toda a sua extensão. Indefiro, pois, a liminar. 



    Processe-se, ficando dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora; remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc.2).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs Habeas Corpus n. 875.643 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 11.12.2023, pelo Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de VINICIUS ABRAAO JORGE DE OLIVEIRA contra decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu pedido liminar no HC 
n. 2328138-64.2023.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 16 dias-multa, pela prática do delito previsto no 
art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada à fl. 10. 



    No presente writ, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade e ressalta que o paciente não respondeu a ação penal preso. Destaca a incompatibilidade da manutenção da custódia antecipada com a fixação do regime inicial semiaberto. 



    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pelo reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (...)



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. 



    Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 6).



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    6. Os impetrantes alegam que “a fundamentação utilizada, sequer, condiz com o caso em apreço, posto que o Paciente NÃO respondeu ao processo preso, diferentemente dos demais réus. Passaram-se mais de 3 anos e meio dos fatos discutidos, e inexiste nos autos qualquer elemento que indique que, em liberdade, o Paciente voltaria a delinquir” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que “o decisum combatido além de não ostentar fundamentação idônea, está em descompasso com o pacífico entendimento adotado pela mais alta Corte do País – este STF, bem como em dissonância com a jurisprudência do STJ, sendo a concessão da ordem (ainda que de ofício) a medida de rigor” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    a-) com fulcro no artigo 926 do CPC c/c artigo 3º do CPP, demonstrada a flagrante ilegalidade, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente VINICIUS ABRAÃO JORGE DE OLIVEIRA o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, bem como os ofícios necessários; 



    b-) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito  (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O presente habeas corpus está prejudicado.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 875.643/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2328138-64.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Coelho, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 19.12.2023, a Nona Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2328138-64.2023.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça.



    8. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está ohabeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus(inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora